Tribunal: TJSP
Processo: 0028769-38.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028769-38.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
3
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0028769-38.2018 São Paulo
Apelante: Luiz Fernando Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.330
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo -
Penas e regime prisional fixados com critério e corretamente -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 346/353, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar LUIZ FERNANDO
GOMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
4
Pretende-se com o presente recurso (fls.
364/367), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 371/374,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 388/393).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, entre os dias 03 de abril de
2018 e 05 de abril de 2018, recebeu em proveito próprio ou alheio,
o veículo FIAT/UNO ELETRONIC, placas BNG-3770, de cor cinza,
que sabia ser produto de crime.
Segundo apurado, no dia 03 de abril de
2018, por volta das 18h05min, na Rua Augusto Ruschi, altura do
número 50, Área Industrial 12, em Santo André-SP, a vítima
Luciana Silva de Souza teve furtado seu veículo FIAT/UNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
5
ELETRONIC, placas BNG3770, de cor cinza, conforme B.O.
2813/2018 lavrado pelo 02o D.P. de Santo André (fls. 22/23). Após
o furto do veículo mencionado, o denunciado o recebeu de pessoa
não identificada, em circunstâncias não esclarecidas, sabendo de
sua origem ilícita. A receptação em questão somente foi descoberta
porque, no dia 05 de abril de 2018, por volta das 20h10min, na Rua
Dias da Costa, altura do número 40, policiais militares abordaram
os ocupantes do veículo FIAT/UNO ELETRONIC, ostentando
placas “frias” (BMI-9822), de cor cinza, mais precisamente
Fernando Masferrer Borba que o conduzia acompanhado de
Henrique Rodrigues Da Silva, Willian Lozano Gomes e do
denunciado, Luiz Fernando Gomes Da Silva. E foi desta maneira
que, realizadas as pesquisas de praxe, os policiais constataram
pela numeração do chassi que o veículo correspondia ao automóvel
veículo FIAT/UNO ELETRONIC, de placas BNG3770, de cor cinza,
produto de furto, de propriedade da vítima Luciana Silva de Souza.
Indagado a respeito, Fernando Masferrer justificou dizendo que
apenas estava conduzindo o veículo que Luiz Fernando Gomes da
Silva possuía, desconhecendo a sua origem ilícita, tendo Henrique
e Willian corroborado essa versão. O denunciado Luiz Fernando,
por sua vez, permaneceu em silêncio no seu interrogatório.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
6
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo
(mídia audiovisual) foram suficientes para atestar a prática do crime
de receptação dolosa, quanto à sua autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal, comprovou-se nos autos pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 17/18), boletim de ocorrência (fls. 13/16 e 22/23) e pelo laudo
pericial (fls. 316/335).
Com efeito, os policiais militares Filipe
Soares de Oliveira Gonçales da Costa e Kleber Silney Marinho
Pereira relataram, em Juízo, que estavam em patrulhamento
quando avistaram um automóvel, ocupado por quatro indivíduos,
modelo antigo, normalmente utilizado na prática de crimes na
região, o que motivou a abordagem. Após pesquisa, os militares
constataram se tratar de produto de furto, pelo que os indivíduos
mencionaram que o veículo era emprestado, mas não forneceram
dados acerca do suposto proprietário. Afirmaram que, embora o réu
Luiz Fernando não figurasse como condutor do automóvel por
ocasião da abordagem, no interior do Distrito Policial ele acabou
admitindo ser o proprietário do carro, mas não forneceu mais
detalhes.
As declarações dos policiais que atenderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
7
a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma
vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em des0conformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
A testemunha Henrique Rodrigues da Silva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
8
amigo do réu e um dos ocupantes do veículo, em Juízo, confirmou
ser o recorrente Luiz Fernando o proprietário do bem, mas não
soube informar o modo de aquisição.
Embora não inquiridos em juízo, os demais
ocupantes
do
veículo
afirmaram,
em
suas
declarações
extrajudiciais, que o apelante era o proprietário do automóvel (fls.
7-54 e 8-55).
O acusado, tanto perante a autoridade
policial como em Juízo, permaneceu em silêncio.
Conclui-se,
portanto,
que
o
contexto
probatório foi suficiente para provar que o apelante realmente foi o
autor do crime inserto no artigo 180, caput, do Código Penal, de
forma que inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que
se falar em absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta.
Ademais,
a
mera
alegação
de
desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime
não afasta o dolo. Isso porque a apreensão do bem em poder do
suspeito determina a inversão do ônus da prova, impondo ao
acusado o dever de provar os fatos que alega, nos termos do artigo
156, do Código de Processo Penal, ônus este que o apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
9
se desincumbiu. Saliente-se, aliás, que o lapso temporal decorrido
entre o furto do automóvel e a prisão do insurgente, levando-se em
conta, também, todas as condições envolvendo a sua abordagem,
permitem inferir, seguramente, que ele tinha plena consciência da
origem espúria do bem.
Nesse sentido, já se manifestou esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:

“RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
Insurgência
da
acusação em relação à absolvição do denunciado
da imputada prática desse delito. Acolhimento.
Hipótese na qual se demonstrou, com segurança,
fosse
por
esse
réu
conduzido
automóvel
anteriormente roubado. Inversão do ônus da prova.
Réu que não comprovou fosse lícita a posse desse
bem. Condenação que é de rigor. Recurso provido,
portanto” (TJSP, Apelação no 0026709-68.2013,
Relator Encinas Manfré, j. em 13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE - HIPÓTESE: Existindo prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange
a existência da consciência da origem espúria do
bem pelo agente, possível a condenação por
receptação
dolosa”
(TJSP,
Apelação
no
990.09.350265-8,
Relator
J.
Martins,
j.
em
25.11.2010).
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente realmente adquiriu e recebeu
o veículo descrito na denúncia, tendo plena ciência da sua origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
10
criminosa, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de
desclassificação para o delito de receptação culposa.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do recorrente, passa-se à análise das penas.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no valo mínimo legal, nos termos dos artigos 59 e 68 do
Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis
do apelante, que se torna definitiva à míngua de outras
circunstâncias modificativas.
Nota-se que, na segunda fase, no tocante a
aplicação da atenuante da menoridade relativa do acusado, há
impossibilidade jurídica, pois fixada no seu mínimo legal, a teor da
Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”.
Fica mantido o regime prisional aberto para
início de cumprimento de pena, vez que o réu é tecnicamente
primário, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, mantém-se a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0028769-38.2018.8.26.0050 - Voto no 23.330
11
privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, com fulcro no artigo 44 do
Código Penal, vez que se mostra a mais adequada ao caso
concreto.
Assim
sendo,
nega-se
provimento
ao
recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator